Tribunal: TJSP
Processo: 0502601-17.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Município de Guarulhos – ISS – Reconhecimento da prescrição anterior ao ajuizamento da ação para os créditos com vencimento entre 18/06/2004 e 17/11/2004 – Crédito com vencimento em 17/12/2004 – Inocorrência de prescrição intercorrente – Prosseguimento da execução fiscal quanto a esse crédito – Precedentes jurisprudenciais – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.